Tribunal: STF
Processo: ARE 1476795
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (Doc. 110):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS NA FASE INVESTIGATIVA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADA POR JUÍZO QUE DEPOIS FOI RECONHECIDO COMO INCOMPETENTE POR REGRAS DE PREVENÇÃO. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE TAMBÉM POR NÃO HAVER DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. FUNDAMETO INATACADO. SÚMULA 283/STF. PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCÁBÍVEL EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O aresto recorrido não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, firme de que "eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal (HC 232.674/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 10/4/2013)" (HC n. 368.217/MA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 8/5/2017).



    2. É cediço que o princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, sobremaneira no curso de investigações complexas em que não se mostram integralmente definidos, de plano, as imputações, os agentes envolvidos e a competência. Deste modo, é possível a ratificação de medidas cautelares autorizadas por Juízo que, em momento posterior, fora declarado incompetente. Vale frisar que, mesmo nos casos de incompetência absoluta, se admite a ratificação dos atos decisórios. Precedentes.



    3. O aresto recorrido destaca que a Magistrada sentenciante ratificou oportunamente todos os atos determinados pelo juízo tido por relativamente incompetente, validando as provas colhidas, além de não haver demonstração de prejuízo efetivamente sofrido pela parte, passível de ensejar a nulidade suscitada. Nesse contexto, verifica-se que o acórdão impugnado se assenta em mais de um fundamento suficiente a sua manutenção e o recurso não abrange todos eles, o que atrai a aplicação, por analogia, da vedação prescrita na Súmula 283/STF.



    4. Nos termos da mansa orientação jurisprudencial, não se proclama uma nulidade sem a constatação de prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. Afora isso, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias. para reconhecer possível prejuízo, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, a teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte.



    5. Agravo regimental não provido.”



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2°, §2° da Lei 12.850/2013); tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei 11.343/2006); comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei 10.826/2003) e adulteração de sinal de veículo automotor (Docs. 2 e 3, fls. 1-11).



    Ao final da instrução criminal, o Juízo de origem o condenou à pena de 4 anos de reclusão, pela prática do organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013). Além disso, condenou o recorrente à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), absolvendo-o das demais imputações. (Doc. 9)



    A defesa do recorrido e o Ministério Público apelaram ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento aos recursos. (Doc. 13)



    Alegando violação ao art. 69, VI, do Código de Processo Penal, o recorrido interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo TJMG, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 95). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. (Doc. 110)



    Na sequência, a defesa de TSUNEO KITY ATOS FIDELIS MORISHITA interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, III, da Constituição Federal. (Doc. 116)



    Nas razões recursais, aponta a nulidade da condenação, e razão da incompetência do Juízo processante.



    Aduz, em suma, que “Foi reconhecido pelo Juízo prevento a ilegalidade do decreto de prisão proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca, entretanto, a ilegalidade reconhecida alcança TODOS OS ATOS DECISÓRIOS, entre eles, o próprio deferimento da busca e apreensão.”



    Aponta, ainda, que “se manifestando expressamente sobre o tema, o Juízo competente reconheceu a incompetência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Alfenas – MG, e avocou para si, em razão da prevenção, todos os processos (incluídas as cautelares), declarando nulos apenas os decretos de prisão.” 



    Enfatiza que “A nulidade deve alcançar TODOS os atos decisórios, especialmente o primeiro deles, o que deu razão e sustentáculo às demais e à acusação, qual seja, a decisão que autorizou as buscas e apreensões. Se as buscas foram ilegais, não há como deferir validade às provas através delas obtidas (art. 157, do Código de Processo Penal), eis que a acusação se baseia, nesse específico ponto da denúncia, exclusivamente às apreensões.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para preservar a garantia do Juiz Natural, anulando a condenação decorrente dos atos realizados pelo Juiz incompetente.”



    O recurso foi inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que “O STF firmou entendimento de que a discussão sobre eventual ofensa ao princípio do juiz natural, de cunho processual, tem natureza infraconstitucional, não legitimando a interposição do recurso extraordinário.” (Doc. 125)



    No Agravo, o recorrido afirma que “Não se trata de ofensa reflexa, mas direta, ao passo que se desprezar a regra de fixação de competência, resta diretamente violada a garantia constitucional do juiz natural, que é um dos sustentáculos do devido processo legal.” No mais, reitera os argumentos expostos na petição do Recurso Extraordinário. (Doc. 128)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 116):



    […]



    In casu, é possível observar que a questão constitucional apontada nos extraordinários não interessa apenas ao Recorrente na presente ação penal, mas transcende o caso dos autos, pois trata da garantia constitucional do juiz natural, que é um dos fundamentos do devido processo leal. 



    Há, no país, uma enorme gama de processos em que se admite a violação da norma constitucional e, por consequência, a violação ao Princípio do Juiz Natural, maculando o próprio exercício da jurisdição. 



    Portanto, dada a existência de outros casos semelhantes a estes, é certo que a questão constitucional não se limita aos interesses do Recorrente, mas de outros tantos condenados mediante a inobservância da garantia constitucional do Juiz Natural, previsto no art. 5º, LIII, da Constituição da República de 1988, que por sua vez integra a garantia constitucional do Devido Processo Legal. Portanto, a repercussão geral, vide art. 102, §3º, da Constituição da República de 1988, é manifesta. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    No caso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia relativa à competência para o julgamento da presente ação penal nos seguintes termos (Doc. 110, fls. 19-20):



    Conforme consignado na decisão agravada, para elucidação da controvérsia vale transcrever o entendimento da Corte de origem ao rechaçar a tese de nulidade aduzida pela defesa, in verbis (e-STJ fls. 9.060/9.067): 



    Esvurmada essa questão, passo ao exame da preliminar de nulidade da diligência de busca e apreensão deferida nos autos, arguida pelos acusados T. K. A. F. M. e E. F. U. 



    Aludidos réus sustentam que a medida cautelar de busca e apreensão deferida na data de 17 de setembro de 2015 pelo juízo da 2 Vara Criminal da Comarca de Alfenas estaria eivada de nulidade, bem como os demais atos posteriores, eis que tal juízo fora reconhecido como incompetente. Não há razão a defesa. 



    Em detida análise dos autos, é possível perceber que tal medida cautelar fora determinada no bojo dos autos do inquérito policial que instrui este processo. Portanto, malgrado o juízo criminal que determinara a diligência fosse inicialmente incompetente, sabe-se que as nulidades ocorridas na fase investigativa não têm o condão de contaminar a ação penal, mormente em virtude da dispensabilidade do inquérito policial para fins de ajuizamento da ação penal, nos termos do art. 12 do CPP. 



    [...] 



    Não bastasse isso, sabe-se que o critério da prevenção trata-se de espécie de competência relativa, o que possibilita o aproveitamento dos atos praticados e sua consequente ratificação pelo juízo competente, o que ocorreu in casu. 



    Segundo o enunciado de súmula n. 706 do Supremo Tribunal Federal, que preceitua que "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção", entende-se que enquanto não reconhecida a incompetência relativa, são válidos os atos até então praticados, cabendo ao magistrado que receber o processo dar prosseguimento aos demais atos processuais, bem como reconhecer válidos os atos anteriores praticados pelo juízo tido por incompetente, nos termos do ad. 180, §1º do CPP. Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente, confira-se: 



    [...] 



    Portanto, não há que se falar em nulidade, notadamente pelo fato de que a Magistrada sentenciante ratificou oportunamente todos os atos determinados pelo juízo tido por relativamente incompetente, validando as provas colhidas. 



    E, como sabido, para o reconhecimento de nulidade processual, é necessário que se demonstre efetivamente o prejuízo sofrido pela parte. Atualmente, mesmo em se tratando de nulidade absoluta, doutrina e jurisprudência reclamam a comprovação do prejuízo para que a mácula seja reconhecida. 



    Dessa forma, verifico que a defesa não comprovou qualquer prejuízo sofrido e, em observância ao brocado pas de nuilitá saris grief, previsto no ad. 563 do Código de Processo Penal, entendo não configurado cerceamento de defesa. 



    [...] 



    Nesse raciocínio, não há que se falar em nulidade, motivo pelo qual rejeito esta preliminar.



    De plano, verifica-se que o aresto recorrido não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, firme de que "eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal (HC 232.674/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 10/4/2013)" (HC n. 368.217/MA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 8/5/2017). 



    De se ver que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (art. 69, VI, do Código de Processo Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 240 E 241-A DA LEI 8.069/1990. COMPETÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes: AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes: ARE 1.215.630-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.363.482-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.”



    3. Agravo a que se nega provimento” (RE 1.395.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/2/2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. PROVA PRODUZIDA EM INQUÉRITO POLICIAL: INVIÁVEL REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Conversão dos embargos em agravo regimental. Precedentes.



    2. Decisão agravada que, com base nos fatos e nas provas dos autos e na jurisprudência do Supremo Tribunal, assentou a validade da prova produzida em inquérito policial, que não foi infirmada por outras obtidas na fase judicial. Nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal, é inviável concluir pela insuficiência do conjunto probatório dos autos.



    3. Ausência de argumentos novos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora impugnada. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (AI 724.029-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 13/3/2009) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente